Tribunal: TJSP
Processo: 1013909-14.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO PELO ALUNO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE MOSTRAR EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR E OBTER NOTA MÍNIMA 7 EM CADA UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO - ALUNO QUE OBTEVE TRÊS NOTAS MÍNIMAS INFERIORES EM APENAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO PELO ALUNO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE MOSTRAR EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR E OBTER NOTA MÍNIMA 7 EM CADA UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO - ALUNO QUE OBTEVE TRÊS NOTAS MÍNIMAS INFERIORES EM APENAS CINCO DÉCIMOS, DE UM TOTAL DE QUARENTA E QUATRO NOTAS EM SEU HISTÓRICO – FATO QUE NÃO SE PRESTA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA PROMESSA FEITA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

Se o aluno obteve durante o curso, em algum momento, avaliação inferior a sete em uma ou algumas disciplinas, teria a instituição de ensino a obrigação imediata de comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que o aluno tivesse a oportunidade de, uma vez informado de que seu financiamento não mais seria pago pela instituição de ensino, mas apenas por ele próprio, optar por encerrar o financiamento e liquidar de imediato o saldo devedor, fato que importaria, evidentemente, na cessação da continuidade de pagamentos mensais à instituição de ensino. Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a inadimplência do aluno à cláusula de desempenho excepcional, tendo continuado a receber os valores financiados, de se concluir que renunciou tacitamente ao cumprimento da referida cláusula como condição de garantia de satisfação do financiamento, criando no aluno a justa expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de seu direito ao ressarcimento futuro.

APELO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013909-14.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIÃO
NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO), é apelado
JOSUÉ AUGUSTO DA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
Apelante: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
Apelado: Josué Augusto da Trindade
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

PROGRAMA UNIESP PAGA
ASSUNÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO
FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
(FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO PELO ALUNO DE
ALGUMAS OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE
MOSTRAR
EXCELÊNCIA
NO
RENDIMENTO
ESCOLAR E OBTER NOTA MÍNIMA 7 EM CADA UMA
DAS DISCIPLINAS DO CURSO - ALUNO QUE OBTEVE
TRÊS NOTAS MÍNIMAS INFERIORES EM APENAS
CINCO DÉCIMOS, DE UM TOTAL DE QUARENTA E
QUATRO NOTAS EM SEU HISTÓRICO FATO QUE
NÃO
SE
PRESTA
PARA
JUSTIFICAR
O
DESCUMPRIMENTO
DA
PROMESSA
FEITA

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO
RECONHECIDA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
Se o aluno obteve durante o curso, em algum momento,
avaliação inferior a sete em uma ou algumas disciplinas,
teria a instituição de ensino a obrigação imediata de
comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que o
aluno tivesse a oportunidade de, uma vez informado de que
seu financiamento não mais seria pago pela instituição de
ensino, mas apenas por ele próprio, optar por encerrar o
financiamento e liquidar de imediato o saldo devedor, fato
que importaria, evidentemente, na cessação da continuidade
de pagamentos mensais à instituição de ensino. Ora, se a
instituição de ensino não tomou nenhuma iniciativa para
rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência do aluno à cláusula de desempenho
excepcional, tendo continuado a receber os valores
financiados, de se concluir que renunciou tacitamente ao
cumprimento da referida cláusula como condição de
garantia de satisfação do financiamento, criando no aluno a
justa expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de
manutenção de seu direito ao ressarcimento futuro.
APELO DESPROVIDO
VOTO No 33808
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos
morais, fundada em pactos de prestação de serviços educacionais e de
financiamento estudantil, para impor à ré ora apelante o dever de quitar
as parcelas do financiamento estudantil FIES, além de condená-la ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em R$ 2.862,00.
Sustenta a apelante, em síntese, ter havido
descumprimento de dever contratual por parte do autor, envolvendo o
alcance de “excelência acadêmica” e a realização de trabalhos sociais.
Defende a legalidade do programa “Uniesp Paga”, concluindo pela
ausência de fundamento para imposição da obrigação de quitar o
financiamento bancário, sendo de rigor, por conseguinte, a
improcedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A instituição de ensino ré criou o programa
denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no propósito de
atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo FIES, oferece
como fator diferencial às demais instituição privadas, o compromisso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse ele um
desempenho acadêmico passível de ser avaliado como de qualidade
superior ao padrão normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das
prestações do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu
financiamento pago pela instituição de ensino, cumprir determinadas
exigências, especificadas nas cláusulas contratuais a seguir transcritas:
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência ás aulas e
às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovados por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que
recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme
critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento deste
programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Situa-se a discussão sobre terem ou não sido
cumpridas todas as exigências previstas no “Programa Uniesp Paga”, ao
qual o aluno aderiu voluntaria e conscientemente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
Divergiram as partes quanto à satisfação ou não da
exigência prescrita no item 3.2 do contrato, “mostrar excelência no
rendimento escolar”. É fato que essa cláusula, ostenta um grau relevante
de indeterminação conceitual que poderia ser explorada em proveito da
instituição e em prejuízo do estudante, colocando-o em posição indevida
de submissão a critério cujo preenchimento estaria submetido à
exclusiva potestade da ré.
Este argumento seria de todo relevante, não tivesse a
ré esclarecido existir um critério objetivo para aferir a “excelência” do
aproveitamento escolar, vale dizer, a aprovação em todas as disciplinas
componentes do currículo integral do curso com média final mínima de
7,0 pontos em dez em cada uma delas, além de frequência mínima às
aulas de 75%, conforme especificado em portaria interna e no regimento
interno da instituição. Embora esse critério possa parecer extremamente
rigoroso, nada há que permita considerá-lo ilegal ou abusivo, estando
situado no contexto da liberdade e autonomia das partes contratantes.
Na hipótese, o aluno, conforme revela seu currículo
escolar, de um total de quarenta e quatro notas atribuídas durante os oito
semestres do curso, obteve três notas 6,5 em três disciplinas (vide fl. 31).
Entretanto, é de ser observado que, se durante o
curso, obteve o aluno, em algum momento, avaliação inferior a sete em
uma ou algumas disciplinas, teria a instituição de ensino a obrigação
imediata de comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
aluno tivesse a oportunidade de, uma vez informado de que seu
financiamento não mais seria pago pela instituição de ensino, mas
apenas por ela própria, optar por encerrar o financiamento e liquidar de
imediato o saldo devedor, fato que importaria, evidentemente, na
cessação da continuidade de pagamentos mensais à instituição de ensino.
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência do aluno à cláusula de desempenho excepcional, tendo
continuado a receber os valores financiados, de se concluir que
renunciou tacitamente ao cumprimento da referida cláusula como
condição de garantia de satisfação do financiamento, criando no aluno a
justa expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de
seu direito ao ressarcimento futuro.
Em outras palavras, por não ter exercido o direito à
rescisão do pacto no momento oportuno, gerando na parte contrária a
expectativa de sua manutenção, de se ter por suprimido o seu direito de,
por esse motivo, fazê-lo posteriormente. Ao se omitir em reconhecer no
momento oportuno ter o aluno frustrado a exigência de desempenho
excepcional, mantendo tal comportamento omissivo até o término do
curso, houve o perecimento de seu direito de recusar o cumprimento do
compromisso por esse fundamento. Entendimento contrário importaria
em prestigiar comportamentos contraditórios de uma das partes, em
prejuízo à confiança e expectativa geradas na parte contrária, o que
violaria o princípio da boa fé objetiva, positivado pelo art. 422 do CC.
Vige aqui o princípio da vedação do comportamento contraditório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013909-14.2017.8.26.0482
(venire contra factum proprium).
Em conclusão, a alegação da ré de não ter o autor
cumprindo a exigência de excelência no rendimento escolar não se
presta para elidir sua obrigação de pagar-lhe o financiamento, conforme
prometido, tal como reconhecido pela sentença combatida.
Por fim, ressalte-se que a negativa da instituição de
ensino fundou-se exclusivamente no não atendimento ao indigitado
requisito da “excelência acadêmica”, consoante teor do documento
colacionado à fl. 33, nada mencionando a respeito de eventual
descumprimento da exigência da realização de trabalhos sociais. Em
assim sendo, de se ter por superada qualquer discussão nesse sentido,
não
se
prestando eventual descumprimento para justificar a
improcedência da pretensão do autor. Até mesmo porque, cabem aqui as
mesmas observações que se fez no corpo da decisão a respeito do
requisito de “excelência acadêmica”.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
ANDRADE NETO
Relator